Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DISTRITAL 7.239/2023. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. PENDENTE DE JULGAMENTO. CONSELHO ESPECIAL. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. Dada a prejudicialidade destacada no julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, na qual se discute a validade jurídico-constitucional da Lei Distrital 7.239/2023, por meio da qual se estabeleceu o crédito responsável e assegurou a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, impõe-se a manutenção da decisão agravada até que o Conselho Especial delibere sobre a matéria.
2. Negou-se provimento ao recurso.